Tribunal: STF
Processo: AI 409592
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Erro
Material. Correção. Publicação do despacho. Nova contagem de prazo.
3. Correção que não modifica a matéria recorrida. Tempestividade do
recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento